Tribunal: STF
Processo: Rcl 38392
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    José Carlos Espinosa e Ana Maria Fantini Espinosa afirmam haver a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 2006236-70.2019.8.26.0000, inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 612.360, bem assim no extraordinário de nº 605.709.
    O Tribunal reclamado, nas informações, noticia ocorrido, em 25 de novembro de 2019, o trânsito em julgado da decisão atacada.
    Esta medida foi formalizada no dia 6 de dezembro subsequente.
    2. Surge inadequado o manuseio da reclamação quando já alcançada a preclusão maior na origem. Observem o versado no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator